Tribunal: TCU
Processo: 012.795/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Renne Luiz da Costa Santos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Sr. Renne Luiz da Costa Santos, em face do Acórdão 5421/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que considerou ilegal o ato de concessão de reforma em seu benefício, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e no art. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Sr. Renne Luiz da Costa Santos em face do Acórdão 5421/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, ao recorrente e à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército.